Tribunal: TJES
Processo: 0007493-21.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-04-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007493-21.2023.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: CHRISTIANO KAUA SILVA BUENO e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0007493-21.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: CHRISTIANO KAUÃ SILVA BUENO, SAMUEL BALTAZAR DA SILVA

Advogado do(a) RECORRIDO: NATALIA MARTINS DA SILVA - ES25596-A

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.
ROUBO QUALIFICADO
.
PRISÃO PREVENTIVA.
D
O
IS RÉUS.
PERICULUM LIBERTATIS
.
AUSÊNCIA DE
CONTEMPORANEIDADE
EM RELAÇÃO AO RECORRENTE
CHRISTIANO KAUÃ
.
RECORRIDO SAMUEL QUE PRATICOU DELITO APÓS A FIXAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES.
RISCO À ORDEM PÚBLICA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

2.Em consulta ao sistema INFOPEN, foi possível constatar que, menos de 06 (seis) meses após a soltura, o recorrido Samuel praticou novo delito, ingressando novamente no sistema prisional na data de 06.10.2023. Deste modo, constata-se que a manutenção de sua liberdade nestes autos representa gravame à ordem pública e revela a insuficiência das medidas cautelares outrora aplicadas pelo Juízo
a quo.

3. No que concerne ao recorrido Christiano Kauã, a situação é diversa do corréu Samuel. Embora tenha praticado crime dotado de elevada gravidade em abstrato (roubo), trata-se de indivíduo primário, que possui residência fixa e declinou ocupação lícita. Além disso, não se pode descurar que está solto há quase 01 (um) ano, não havendo informação de que tenha voltado a delinquir. Em consulta ao INFOPEN, foi possível constatar que após o fato ora apurado o recorrido Christiano Kauã não mais ingressou no sistema prisional.

4. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0007493-21.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: CHRISTIANO KAUA SILVA BUENO, SAMUEL BALTAZAR DA SILVA

Advogado do(a) RECORRIDO: NATALIA MARTINS DA SILVA - ES25596-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Vila Velha (
link no
Id. 6884022, pp. 259/261), por meio da qual fora concedida aos réus/recorridos
CHRISTIANO KAUÃ SILVA BUENO E SAMUEL BALTAZAR DA SILVA
a liberdade provisória, cumulada com medidas cautelares alternativas, consistentes em proibição de se ausentarem da Comarca até a prolação da Sentença e recolhimento domiciliar no período noturno (20h às 6h) e nos dias de folga.

Nas razões recursais (
l
ink
no

Id.

6884022, pp. 285/294), o Ministério Público requer a reforma da r. Decisão, para que seja restabelecida a prisão preventiva dos acusados, sob o argumento da presença dos requisitos previstos nos arts. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Como cediço, a segregação cautelar
é
medida
extremamente excepcional
, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei.

Emerge da Denúncia que, no dia 13.01.2023, na Avenida Sérgio Cardoso, Bairro Novo México, Município de Vila Velha, os recorridos, simulando estarem com arma de fogo, subtraíram o veículo de marca FORD, modelo KA, placa PPQ6B04, de propriedade da vítima Renata Costa Pereira.

Extrai-se do auto de prisão em flagrante que a vítima saía da academia, situada no Parque das Gaivotas, quando logo após entrar em seu veículo, fora abordada pelos denunciados, os quais bateram no vidro do carro e apontaram o simulacro de arma de fogo em sua direção, anunciando: PERDEU! PERDEU!

Na posse do veículo, fugiram em direção ao Bairro Santa Mônica, ao passo que a vítima acionou a Polícia Militar. O veículo fora localizado no Bairro Novo México, motivo pelo qual os policiais saíram para abordagem, porém, os acusados, ao perceberem a aproximação policial, pararam o veículo e empreenderam fuga a pé.

Na fuga, os acusados deixaram para trás um simulacro de arma de fogo e, quando estavam na Avenida Leila Diniz, foram abordados e presos em flagrante delito.

A prisão em flagrante dos recorridos fora convertida em preventiva no dia
14.01.2023.

Após, houve pedido de revogação do cárcere cautelar, porém o Juízo
a quo,
em

decisão proferida em
13.02.2023,
manteve a prisão preventiva sob os seguintes fundamentos:

"(...) o delito de roubo foi, em tese, cometido com prevalência de superioridade numérica, em desfavor de vítima do sexo feminino, o que exacerba a periculosidade in concreto dos fatos ora apurados, de modo que imprescindível tal medida, por ora, para se acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça, restando claro o
periculum Iibertatis
."

Na sequência, após novo pedido de liberdade provisória das defesas, o magistrado
a quo
deferiu o pedido, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, em decisão proferida no dia
27.4.2023
, declinando a seguinte motivação:

"(...)
In concreto
, há de se considerar que, tendo em vista as circunstâncias pessoais dos acusados, é provável, que, caso venham a ser condenados, seja-lhes aplicado regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, o que é menos gravoso que a situação atual. Tem-se, ainda, que os acusados são primários, ausente, pois, concreta indicação de que, em liberdade, tornem a delinquir, vulnerando a ordem pública."

Após, o Ministério Público interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, na data de
03.5.2023
, aduzindo que o Ju
ízo a quo
, de modo equivocado, registrou que o
Parquet
opinava pelo deferimento do pedido de liberdade provisória,

porém, a manifestação ministerial fora contrária à soltura dos recorridos. Além disso, destacou, que não houve alteração fática para que o magistrado revogasse a prisão preventiva dos recorridos, a qual se faz necessária para a garantia da ordem pública.

Diante dessas considerações, estabelece o art. 312, do Código de Processo Penal que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (
periculum in libertatis
), quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (
fumus comissi delicti
).

Em análise dos autos, entendo presente o

fumus comissi delicti
, tendo como base o auto de prisão em flagrante e auto de apreensão. No que concerne ao
periculum libertatis
,
entendo que está devidamente configurado apenas em relação ao recorrido Samuel, conforme passo a explicitar.

Em consulta ao sistema INFOPEN, foi possível constatar que, menos de 06 (seis) meses após a soltura, o recorrido Samuel praticou novo delito, ingressando novamente no sistema prisional na data de
06.10.2023.

Deste modo, constata-se que a manutenção de sua liberdade nestes autos representa gravame à ordem pública e revela a insuficiência das medidas cautelares outrora aplicadas pelo Juízo
a quo.

No que concerne ao recorrido Christiano Kauã, entendo que sua situação é diversa do corréu Samuel.

Embora tenha praticado crime dotado de elevada gravidade em abstrato (roubo), trata-se de indivíduo primário, que possui residência fixa e declinou ocupação lícita. Além disso, não se pode descurar que se encontra solto há quase 01 (um) ano, não havendo informação de que tenha voltado a delinquir. Em consulta ao INFOPEN, foi possível constatar que após o fato ora apurado o recorrido Christiano Kauã não mais ingressou no sistema prisional.

Neste sentido, tem-se que está em liberdade há aproximadamente 1 (um) ano, razão pela qual não há contemporaneidade que justifique a decretação da medida cautelar extrema da prisão preventiva, sobretudo porque nesse interregno não houve a prática de qualquer conduta temerária do recorrido em relação à marcha processual ou à ordem pública.

É certo que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“a contemporaneidade da medida cautelar extrema deve ser aferida considerando-se não apenas a data dos fatos investigados, mas, sopesando-se também a permanência de elementos que indicam que os riscos aos bens que se buscam resguardar com sua aplicação ainda existem”
(AgRg no HC 644.833/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 25/05/2021).

Por todo o exposto, por ora, não observo a necessidade da medida cautelar extrema da prisão para o recorrido Christiano Kauã, porém, não há impedimento para que esta novamente seja decretada pelo magistrado
a quo,
diante da superveniência das medidas legitimadoras do cárcere preventivo, previstas no art. 312, do Código de Processo Penal. Por outro lado, em relação ao recorrido Samuel, constata-se a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, consoante declinado na fundamentação supra.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso
,
a fim de decretar a prisão preventiva do recorrido
SAMUEL BALTAZAR DA SILVA.

S
endo este o entendimento desta C. Segunda Câmara Criminal, após o julgamento, expeça-se imediatamente o mandado de prisão em desfavor de
SAMUEL BALTAZAR DA SILVA,
com data de validade em
02
.0
2
.2039.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)